Tribunal: CARF
Processo: 10880.907764/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907764/2014-27
ACÓRDÃO
1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RADIO E TELEVISAO RECORD S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPROVAÇÃO PARCIAL DA RETENÇÃO EM FONTE. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE POSSIBILITEM O DEFERIMENTO INTEGRAL
DO DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
É ônus do contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado. A inércia do interessado em não controverter plenamente os
elementos probatórios que permitam a adequada análise do crédito
vindicado inviabiliza a repetição do indébito na parte não comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional no montante de R$
66.167,08, a fim de que a Unidade de Origem proceda à homologação da compensação dos
débitos até o limite do crédito ora reconhecido e ainda disponível.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Substituto

Fl. 2865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Voluntário contra decisão que negou parte de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2010.
O despacho decisório reconheceu créditos no valor R$ 5.838.986,23, porém, negou
o direito creditório no montante de R$ 538.535,07 porque o cruzamento de dados não registraram
parte das retenções em fonte em contratos com órgãos públicos, o que ensejou a instauração do
presente processo administrativo fiscal, onde a contribuinte busca o reconhecimento de tais
créditos.
Colho do acórdão da DRJ os principais pontos a serem relatados no presente feito,
ao final complementado por esta relatoria:
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
37871.52557.250711.1.3.02-9234 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito),
requereu restituição de pretenso crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao
ano-calendário de 2010, no valor original de R$ 6.377.521,30, e solicitou através
deste compensação com débitos próprios que especifica.
A DERAT SÃO PAULO, por meio do despacho decisório eletrônico no 079298067,
tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no procedimento,
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no 17723
.88122.190811.1.3.02-4850, não homologando a compensação declarada no
PER/DCOMP no 07409.81925.061011.1.7.02-5148 .
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
3

De acordo com o mesmo despacho, foi reconhecido o saldo negativo no montante
de R$ 5.838.986,23, não se reconhecendo a parcela de R$ 538.535,07 das
retenções na fonte informadas no PER/DCOMP.

Inconformada, a interessada, após arguir a tempestividade da apresentação da
manifestação de inconformidade, intenta comprovar o crédito não reconhecido,
oriundo de IR na Fonte, por meio das provas que anexa:
* Comprovantes de Rendimentos - CR, quando existentes;
* Notas Fiscais;
* Extratos Bancários, demonstrando o recebimento dos rendimentos; e
* Livro Diário, demonstrando o assentamento contábil dos rendimentos e dos
respectivos tributos incidentes sobre as operações. .
Acrescenta que durante o ano de 2010 prestou serviços de veiculações comerciais
de publicidade e propaganda a órgãos e autarquias da administração pública
federal (cód. recolhimento 61902) e que alguns desses entes não cumpriram
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
4
integralmente com suas obrigações legais, não emitindo o CR e não preenchendo
corretamente a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, além do
desencontro de informações fornecidos pelas agências de publicidade, que
primeiro recebem os valores das veiculações e tão-somente depois repassam
esses valores às emissoras de televisão, causando o registro pela fonte retentora
em um determinado mês e na emissora (manifestante) apenas no mês
subsequente, para o caso do mês de dezembro, no ano seguinte.
Requer, ainda, ao final:
1) A suspensão da exigibilidade dos débitos declarados cuja compensação não foi
homologada, haja vista o que dispõe o art. 74 da Lei 9.430/96 (confissão de
dívida);
2) A realização de diligência fiscal para constatar a autenticidade dos documentos
juntados, bem como verificar eventualmente outros documentos que se façam
necessários, para o acolhimento integral da presente manifestação.
A DRJ manteve parcialmente os lançamentos, em decisão de fls. 2729 e seguintes, assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. Nos termos do art. 170 do CTN, somente são
compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. O Imposto de Renda retido na fonte, a
par da prova de que corresponde a receitas oferecidas à tributação, somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovação hábil da retenção
em seu nome.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. A impugnação deve estar instruída com todos os
documentos e provas que possam fundamentar as contestações de defesa. Não
têm valor as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando for este o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCINDIBILIDADE.
A diligência é prescindível quando presentes nos autos os elementos necessários à
formação da convicção da autoridade julgadora e objetiva a produção de provas
que poderia ter sido providenciada pela própria interessada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando as razões de
sua manifestação de inconformidade, que serão analisadas no voto.
É o relatório.
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
5

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
Importa registrar que consta dos autos às fls. 2769 o “Termo de Ciência, Vista e
Entrega de Cópia de Processo Digital”, datado de 9 de dezembro de 2014. Essa informação foi
juntada logo após as fls. 2729/2767, que contém a decisão da DRJ.
Aparentemente – e considerando a sequência documental de juntadas nos autos –
a contribuinte teria sido intimada na referida data, porém, trata-se de um equívoco, pois a decisão
da DRJ só veio a ser prolatada em 28/05/2015, ou seja, mais de 5 meses após a referida vista.
Claramente, a contribuinte não teve vista da decisão da DRJ em dezembro/2014,
pois a decisão não existia nessa época.
Após a decisão da DRJ, a administração tributária encaminhou carta de cobrança
datada 28/08/2015 (fls. 2778), acompanhada de Aviso de Recebimento postal (fls. 2781/2781)
recebido em 01/09/2015, informando equivocadamente que “a empresa foi cientificada do
Acórdão DRJ em 17/12/2014 e até a presente data não foi verificada a quitação dos débitos
vinculados, objeto do processo de cobrança 10880-909148/2014-19* 10880-913036/2014-54
10880-913037/2014-07”.
Evidencio que houve claro equívoco no entendimento de que a empresa tomou
ciência do acórdão da DRJ em 17/12/2014, pois a decisão realmente só veio a existir 5 meses
depois. Também verifico que não houve nenhuma intimação específica quanto à decisão da DRJ,
dado o equívoco acima indicado.
Assim, considero que a intimação ocorreu na entrega do citado documento
acompanhado do AR recebido em 01/09/2015, quando a empresa efetivamente soube da
existência da decisão da DRJ, ainda que através da carta de cobrança.
Considerando que protocolou o Recurso Voluntário em 14/09/2015 (carimbo de fls.
2784), tem-se como tempestiva a insurgência recursal, devendo a mesma ser plenamente
conhecida.
DO MÉRITO
Considerando que não há preliminares suscitadas pela recorrente, passa-se à
análise de mérito, que diz respeito ao montante de saldo negativo no valor de R$ 538.535,07 que
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
6
não foi reconhecido pela unidade de origem, ainda que tenha confirmado o valor de R$
5.838.986,23.
Os créditos não reconhecidos dizem respeito a retenções das seguintes fontes
pagadoras (órgãos públicos):

O voto vencido da Relator da DRJ controverteu individualmente cada um dos
valores requestados, pormenorizando a análise documental apresentada pela manifestante, tendo
reconhecido direito creditório adicional.
Não obstante, a maioria do colegiado negou totalmente o pleito da contribuinte,
sob o fundamento de que o Comprovante Anual de Retenção é o documento hábil a demonstrar o
direito creditório e, ainda que as órgãos públicos não os tenham entregues à contribuinte, caberia
a ela diligenciar para apresentar os respectivos DARFs, nesses termos (voto vencedor):
4. Portanto, o instrumento hábil para a prova das retenções é o Comprovante
Anual de Retenção emitido pelas respectivas fontes pagadoras, admitindo-se,
alternativamente, no caso de a fonte ser órgão da administração pública federal,
a comprovação através de DARF em que conste a base de cálculo correspondente
ao fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços.
5. Examinando os documentos acostados na manifestação de inconformidade,
entendo que, à luz das normas regentes, nenhum é hábil e idôneo para
comprovação de retenções não confirmadas no despacho decisório.
6. Devo aduzir que a interessada, em cumprimento aos ditames da legislação, já
deveria estar de posse dos comprovantes quando da apuração do imposto e
apresentação da DIPJ. À vista dos autos, o que se observa é que a empresa não
tomou, em época própria, iniciativas para obter junto às fontes pagadoras os
respectivos informes de rendimentos e de retenção de tributos e contribuições.
A decisão claramente desconsidera as dificuldades da contribuinte em obter a
documentação própria para evidenciar seu direito creditório, no caso, os Comprovantes Anuais de
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
7
Retenção que não lhes foram disponibilizados. Idem em relação ao DARF detido pela fonte
pagadora, exigindo-se da interessada um ônus excessivamente imoderado.
Ademais, o entendimento acima esbarra na Súmula CARF no 143, que admite outros
meios de prova para comprovar o direito creditório, a saber:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Ficou evidenciado que as fontes pagadoras são órgãos públicos. As contratações são
incontroversas e os pagamentos também, mas não houve a emissão dos comprovantes de
retenção do imposto de renda pelas fontes pagadoras, não sendo razoável impedir que se avance
na análise do direito creditório apenas com o argumento genérico de que caberia ao contribuinte
obtê-los, bem como os respectivos DARFs.
Assim, afasto os fundamentos da decisão recorrida e passo à análise de cada um
dos créditos relacionados às respectivas fontes pagadoras.
1) CNPJ 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A (R$ 19.593,85)
Do total relacionado ao BANCO DO BRASIL (R$ 19.593,85), o voto do relator
(vencido) pormenorizou a análise a análise das notas fiscais, Livro Diário e os extratos bancários
anexados e confirmou a retenção de todo o valor.
Transcrevo o voto do relator, com o qual concordo em todos os termos, uma vez
que os extratos bancários e a contabilidade da contribuinte demonstram que a retenção
efetivamente ocorreu. Com fundamento no art. 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, acolho
os mesmos fundamentos da decisão da DRJ, por concordar com suas razões de decidir, aqui
manifestador neste voto, dando provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito
creditório adicional de R$19.593,85 em relação à fonte pagadora BANCO DO BRASIL:
O despacho decisório confirmou R$ 980.744,81 dos R$ 1.000.338,66.
Para o referido CNPJ, a manifestante apresentou os seguintes comprovantes
anuais de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora:
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
8

No primeiro comprovante, restou devidamente validado o valor de R$
964.397,84.
Já relativamente ao segundo comprovante anual de rendimento apresentado,
para prestação de serviços com fornecimento de material (cód. 6147=5,85%),
restou devidamente validado o valor de R$ 16.346,97 (IR = 1,2%, CSLL = 1,0%,
COFINS =3,0% e PIS/PASEP = 0,65%), resultando num total de IR retido de R$
980.744,81, exatamente o valor que requereu como crédito.
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
9
Vale salientar que não se vê impropriedade no comprovante apresentado no que
diz respeito ao código de retenção, uma vez que o imposto retido é proporcional
à alíquota total relativa ao código de retenção do tributos (6147), que é de 5,85%,
embora o código 6147 faça referência aos bens e serviços (Alimentação, Energia
elétrica, Serviços prestados com emprego de materiais, Construção Civil por
empreitada com emprego de materiais, Serviços hospitalares, Transporte de
cargas, exceto os relacionados no código 8767 e Mercadorias e bens em geral),
que parecem não ter nada a ver com a atividade da interessada(atividades de
televisão aberta).

No entanto, dado a comprovação do recolhimento por meio do CR apresentado,
embora não relacionado corretamente ao código de receita pleiteado na DCOMP,
considerarei o respectivo crédito.
Procurou, ainda, validar o seu direito com as seguintes operações:

Fl. 2873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
10

Fl. 2874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
11

A análise das notas fiscais, Livro Diário e os extratos bancários anexados dão razão
à manifestante, excetuando as operações 1, 2, 3, 4, 5 e 6, assinaladas pela própria
manifestante, resultando num total de R$ 67.546,30 de IRRF considerados não
comprovados, valor menor do que validaram os comprovantes.
Adiciona-se, portanto, ao despacho, o montante de R$ 19.593,85.

2) CNPJ 00.001.180/0002-07 - ELETROBRÁS - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
S/A - ELETROBRÁS (R$ 74,02)
Do total relacionado à ELETROBRÁS (R$ 74,02), o voto do relator (vencido) também
pormenorizou da documentação fiscal e contábil, além de extratos bancários da contribuinte e
confirmou a retenção de todo o valor.
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
12
Transcrevo o voto do relator, com o qual concordo em todos os termos, uma vez
que os extratos bancários e a contabilidade da contribuinte demonstram que a retenção
efetivamente ocorreu. Com fundamento no art. 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, acolho
os mesmos fundamentos da decisão da DRJ, por concordar com suas razões de decidir, aqui
manifestador neste voto, dando provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito
creditório adicional de R$74,02 em relação à fonte pagadora ELETROBRÁS:
O despacho decisório confirmou R$ 84.515,09 dos R$ 84.589,11.
Para o referido CNPJ, a manifestante não apresentou o comprovante anual de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Procurou, no entanto, validar o seu direito com as seguintes operações:

A análise das notas fiscais, Livro Diário e os extratos bancários anexados dão razão
à manifestante.
Adiciona-se, portanto, ao despacho, o montante de R$ 74,02.

3) CNPJ 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (R$ 445.015,32)
Do valor total relacionado à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, o despacho decisório
confirmou R$ 1.325.557,70 dos R$ 1.770.573,02 requestados no PERDCOMP, existindo uma
diferença de R$ 445.015,32 ainda em litígio.
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
13
Desse montante controvertido, foram feitas duas análises separadas. Uma diz
respeito a (a) R$ 12.945,11, que trata de IRRF não localizado no cruzamento de dados, outra ao
montante de (b) R$ 432.070,21, que se relaciona a receitas do “Faturamento Antecipado”. Ambas
serão tratadas individualmente.
(a) R$ 12.945,11 de IRRF
O valor de R$ 12.945,11 de IRRF diz respeito a rendimentos recebidos em 2010 e
que a parte alega terem sido declarados pela fonte pagadora no ano-calendário de 2011.
A esse respeito, defende que:

Essa é a única informação que consta no processo, exatamente uma cópia do que
consta na manifestação de inconformidade (fls. 2/24), acompanhada de diversos anexos que a
parte chama de documentos f-20 a f-350, sem nenhuma informação na petição.
A DRJ fez a análise da documentação, chegando à conclusão de que uma parte das
retenções de R$ 12.945,11 poderiam ser validadas, ou seja, reconheceu retenções de R$ 6.938,12,
considerando uma auditoria nas notas fiscais, Livro Diário e os extratos bancários anexados.
A recorrente não trouxe nenhum elemento adicional no Recurso Voluntário, apenas
reiterou as mesmas informações da manifestação de inconformidade, inexistindo sequer
elementos argumentativos para desfazer as conclusões parciais da DRJ.
Assim, transcrevo a decisão do relator da DRJ e acolho seus fundamentos como
razões de decidir, nos termos do art. 114, § 12 do RICARF para reconhecer direito creditório
adicional de R$ 6.938,12:
a) R$ 12.945,11 de IRRF de R$ 1.338.502,80.
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
14

Fl. 2878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
15

A análise das notas fiscais, Livro Diário e os extratos bancários anexados dão razão
em parte à manifestante, quanto ao valor não confirmado de R$ 12.945,11 de
IRRF, excetuando as operações 1 e 2, assinaladas pela própria manifestante,
resultando num total de R$ 6.938,12 de IRRF considerados não comprovados,
menos do que valida o CR.
(b) R$ 432.070,21 (Faturamento Antecipado)
Nesse ponto, o voto do relator da decisão recorrida informa que, “quanto ao valor
não confirmado de R$ 432.070,21, o qual alega trata-se de faturamento antecipado decorrente da
contratação de quotas de patrocínio das Olimpíadas de Vancouver de 2010 e de Londres 2012, a
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
16
interessada, em mais de 1000 páginas, procura provar a possível operação que originou o imposto
que intenta aproveitar sem, no entanto, trazer a prova do imposto retido por ocasião do
pagamento”.
O voto do relator não investigou a documentação contábil e fiscal apresentada,
como o fez em relação aos demais pagamentos de órgãos públicos. Entendeu o relator que
somente os comprovantes de retenção seriam prova útil, ao informar que
Conforme já explicitado, a comprovação de retenções na fonte, à luz do que
dispõe o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, só se perfaz com a
apresentação do respectivo comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora em nome do beneficiário dos rendimentos, abrindo-se estreito
afrouxamento dessa exigência para os casos em que as fontes pagadoras são
órgãos e entidades da própria Administração Pública Federal, exigindo-se, no
entanto, prova inequívoca da operação que gerou o recolhimento que se quer
reconhecer como direito, assim como o próprio recolhimento quando se fizer
necessário, como na presente situação, por se tratar de procedimento ao
aparente desamparo de comando legislativo e, apenas, fundamentado em
princípios basilares da Administração Pública.
O fundamento para afastar o direito creditório não encontra validade no
ordenamento jurídico, sobretudo em razão da aplicação da súmula CARF 143, já mencionada
nesse voto. Nesse aspecto, penso que tal fundamentação não é suficiente para aprofundar a
análise do direito creditório.
Ocorre que, ainda que sejam afastados os fundamentos acima, não é possível
validar o crédito que a parte diz ter. Isso porque a parte alega que a retenção do IR-fonte de R$
423.776,18 seria decorrente de valores faturados no ano de 2009 por veiculações comerciais no
período que totalizaram R$ 8.828.670,62.
Para comprovar tais retenções, informa que (fls. 2802):

A referida planilha informativa repousa às fls. 1245/1246, abaixo reproduzida:
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
17

A contribuinte informa que aglutinou os registros contábeis, de forma que eles
“foram efetuados por meio de lançamento único, consolidando diversas RPs, assim totalizadas
(conforme consta às fls. 1247):
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
18

A partir daí, os autos registram múltiplos relatórios com demonstrativos de
apropriações de veiculações comerciais de 2009 a 2010 (fls. 1248), seguidas de controles de
exibições de saldos de pagamento antecipado (fls. 1249 e seguintes), com outros relatórios
gerenciais e páginas soltas do Livro Diário.
A mesma sistemática foi seguida pela contribuinte em relação à parcela de
R$8.294,03 do IRRF que se soma aos montantes acima referenciados, tratados no recurso às fls.
2802/2803.
Identifico que a parte se limitou a juntar documentos no processo na esperança de
que o as instâncias de julgamento conseguissem pormenorizar a liquidez e certeza do crédito
vindicado, realizando auditoria sobre a vasta documentação que a parte não se esforçou em
evidenciar o direito creditório reclamado.
Não foram apresentados no recurso elementos claros para a verificação dos
elementos necessários à demonstração de liquidez e certeza do crédito, conforme exigência do
art. 170 do CTN. Ainda que a parte tenha juntado documentos, não é possível correlacioná-los
de forma a evidenciar que as retenções efetivamente ocorreram em relação ao montante não
reconhecido no despacho decisório e na decisão recorrida.
Registre-se que a DRJ realizou a auditoria sobre os montantes indicados e
considerou valores adicionais que a administração tributária, na origem, não obteve no
cruzamento de dados. Contudo, caberia à interessada individualizar todos os pagamentos não
reconhecidos, mas se limitou a juntar centenas de páginas sem auditar individualmente os
créditos, não cabendo ao CARF promover tal medida, pois se trata de ônus do postulante..
Não houve esforço probatório para suprir as omissões apontadas pela DRJ, ainda
que a contribuinte tivesse longos anos para fazê-lo, inclusive, quando da interposição do Recurso
Voluntário.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em instruir
o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas alegações
determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade de
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
19
apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase instrutória
e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como forma de assegurar
a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade materialmente demonstrável,
opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização dessa finalidade.
Por isso mesmo, o § 2o do citado dispositivo estatui, categoricamente, que “Somente poderão ser
recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado
Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais,
sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar
aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se
de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele
que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo
naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas”
(MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas,
2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte aceite
como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
20
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas
partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as provas
anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada
pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior. Neste
sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da
decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no 2202-
005.055 - 2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem
viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
21
complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria
litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade ou impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se
destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-
006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no
julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no
14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI
9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação
de impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e
ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão
de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO.
APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de
preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do
contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos
ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão recorrido. (Acórdão no
1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Não obstante esse contexto, não houve a adequada correlação dos dados anexados,
razão pela qual "a excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a qualidade das ferramentas
e todo o tempo disponível de nada valem para o artífice quando não há matéria apta a ser
moldada”1.

1 ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante. Swap e edge: Desafios probatórios para fins de redução de perdas. In:
______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF. São Paulo: Almedina,
2020, p. 299.
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
22
Não é possível reconhecer direito creditório ou suscitar retorno de autos
processuais para reapreciação da análise de mérito sem elementos cujo ônus a parte deve se
desincumbir de produzir.
Assim, nego provimento quanto ao crédito de R$ 432.070,21 (Faturamento
Antecipado)
4) CNPJ 00.394.544/0008-51 - MINISTÉRIO DA SAÚDE (R$ 31.394,00)
Do valor total relacionado ao MINISTÉRIO DA SAÚDE, o despacho decisório
confirmou R$ 765.573,30 dos R$ 796.967,30 requestados no PERDCOMP, existindo uma diferença
de R$31.394,00 ainda em litígio.
A parte informa que havia um equívoco no Comprovante Anual de Retenção da
fonte pagadora, que registrara valores totalmente diferentes dos recebidos pela contribuinte. Na
verdade, a própria contribuinte declara em seu recurso que os valores de retenção registrados no
comprovante eram superiores ao que ela efetivamente faturara contra a tomadora de serviços.
Em todo caso, a DRJ auditou os documentos anexados a não validou a diferença do
crédito vindicado, sem que a parte nada tenha acrescentado aos termos de sua impugnação, sem
controverter elementos adicionais que demandem nova auditoria. Assim, a decisão deve ser
mantida.
Assim, transcrevo a decisão do relator da DRJ e acolho seus fundamentos como
razões de decidir, nos termos do art. 114, § 12, do RICARF, para negar provimento ao recurso
nesse ponto:
O despacho decisório confirmou R$ 765.573,30 dos R$ 796.967,30.
Para o referido CNPJ, a manifestante cita ter apresentado um comprovante anual
de rendimentos fornecido pela fonte pagadora "S2", não encontrado, no entanto
ela mesmo o desqualifica alegando possuir valores totalmente diferentes dos
valores recebidos pela emissora.
Procurou, no entanto, validar o seu direito com as seguintes operações:
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
23

Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
24

Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
25

Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
26

Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
27

Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
28

Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
29

Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
30

Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
31

A análise das notas fiscais, Livro Diário e os extratos bancários anexados dão razão
à manifestante, excetuando as operações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11,
assinaladas pela própria manifestante, resultando num total de R$ 172.191,31 de
IRRF considerados não comprovados.
Mantém-se, portanto, o despacho.
5) CNPJ 05.465.986/0003-50 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES (R$ 1.965,66).
Do valor total relacionado ao MINISTÉRIO DAS CIDADES, o despacho decisório
confirmou R$ 432.389,77 dos R$ 430.424,11 requestados no PERDCOMP, existindo uma diferença
de R$1.965,66 ainda em litígio.
A parte informa que havia um equívoco no Comprovante Anual de Retenção da
fonte pagadora, que registrara valores totalmente diferentes dos recebidos pela contribuinte. Na
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
32
verdade, a própria contribuinte declara em seu recurso que os valores de retenção registrados no
comprovante eram superiores ao que ela efetivamente faturara contra a tomadora de serviços.
Em todo caso, a DRJ auditou os documentos anexados a não validou a diferença do
crédito vindicado, sem que a parte nada tenha acrescentado aos termos de sua impugnação, sem
controverter elementos adicionais que demandem nova auditoria. Assim, a decisão deve ser
mantida.
Assim, transcrevo a decisão do relator da DRJ e acolho seus fundamentos como
razões de decidir, nos termos do art. 114, § 12, do RICARF, para negar provimento ao recurso
nesse ponto:
O despacho decisório confirmou R$ 432.389,77 dos R$ 430.424,11.
Para o referido CNPJ, a manifestante apresentou os comprovantes anuais de
rendimentos fornecidos pela fonte pagadora, validando R$ 430.424,11 de IRRF.

Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
33

Procurou, no entanto, validar o seu direito com as seguintes operações:

Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
34

A análise das notas fiscais, Livro Diário e os extratos bancários anexados dão razão
à manifestante, excetuando as operações 1, 2 e 3 assinaladas pela própria
manifestante, resultando num total de R$ 61.590,96 de IRRF considerados não
comprovados.
Mantém-se, portanto, o despacho.
6) CNPJ 34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (R$
7.404,32)
Do valor total relacionado aos CORREIOS, o despacho decisório confirmou R$
197.125,51 dos R$ 204.529,83 requestados no PERDCOMP, existindo uma diferença de R$
7.404,32 ainda em litígio.
O voto do relator pormenorizou a análise a análise das notas fiscais, Livro Diário e
os extratos bancários anexados e confirmou a retenção de todo o valor.
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
35
Transcrevo o voto do relator, com o qual concordo em todos os termos, uma vez
que os extratos bancários e a contabilidade da contribuinte demonstram que a retenção
efetivamente ocorreu. Com fundamento no art. 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, acolho
os mesmos fundamentos da decisão da DRJ, por concordar com suas razões de decidir, aqui
manifestador neste voto, dando provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito
creditório adicional de R$7.404,32 em relação à fonte pagadora CORREIOS:
O despacho decisório confirmou R$ 197.125,51 dos R$ 204.529,83.
Para o referido CNPJ, a manifestante apresentou o comprovante anual de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora, validando R$ 197.125,51 de IRRF.

Procurou, no entanto, validar o seu direito com as seguintes operações:
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
36

A análise das notas fiscais, Livro Diário e os extratos bancários anexados dão razão
à manifestante, resultando na confirmação do total do valor pleiteado.
Adiciona-se, portanto, ao despacho, o montante de R$ 7.404,32.
7) CNPJ 37.115.367/0033-48 - MINISTÉRIO DO TRABALHO (R$ 33.087,90).
Do valor total relacionado ao MINISTÉRIO DO TRABALHO, o despacho decisório
confirmou R$ 0,00 dos R$ 33.087,90 requestados no PERDCOMP, existindo uma diferença de
R$33.087,90 ainda em litígio.
O voto do relator pormenorizou a análise a análise das notas fiscais, Livro Diário e
os extratos bancários anexados e confirmou a retenção de todo o valor.
Transcrevo o voto do relator, com o qual concordo em todos os termos, uma vez
que os extratos bancários e a contabilidade da contribuinte demonstram que a retenção
efetivamente ocorreu. Com fundamento no art. 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, acolho
os mesmos fundamentos da decisão da DRJ, por concordar com suas razões de decidir, aqui
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
37
manifestador neste voto, dando provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito
creditório adicional de R$7.404,32 em relação à fonte pagadora CORREIOS:
O despacho decisório confirmou R$ 0,00 dos R$ 33.087,90.
Para o referido CNPJ, a manifestante não apresentou o comprovante anual de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Procurou, no entanto, validar o seu direito com as seguintes operações:

Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
38

A análise das notas fiscais, Livro Diário e os extratos bancários anexados
dão razão à manifestante, resultando na confirmação do total do valor
pleiteado.
Adiciona-se, portanto, ao despacho, o montante de R$ 33.087,90.

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA

A parte protesta pela realização de “diligência nas fontes pagadoras para confirmar
o pedido formulado pelo contribuinte que sofreu a retenção”, invocando a seu favor a boa-fé e a
verdade material.
Entendo que tal providência é desnecessária, pois seria plenamente possível à
contribuinte apresentar meios de prova para evidenciar o direito creditório. Tanto é verdade que
o voto é favorável na maioria das rubricas formuladas, negando-se somente os casos em que a
liquidez e certeza não ficou comprovada.
O art. 18 do Decreto 70.235/72 autoriza o julgador a indeferir a realização de
diligência ou perícia que considerar prescindíveis. Não há motivo para realizar tal providência,
sobretudo porque cabe ao próprio interessado apresentar os elementos materiais para evidenciar
seu direito.
Tudo isso é plenamente possível de ser instrumentalizado, devendo a parte
apresentar ela mesma a documentação necessária e correlacionar os dados em seu petitório.
Os fundamentos apresentados ao longo do voto já seriam suficientes para motivar a
denegação do pedido de diligência, mas incorporo adicionalmente as razões apresentadas pela
DRJ, pois convergem com o entendimento aqui manifestado:
Requereu, a interessada, diligência fiscal, para constatar a autenticidade dos
documentos juntados, bem como para verificar, eventualmente, outros
documentos necessários.
A respeito da matéria, dispõem os arts. 16 e 18 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 (PAF), e alterações posteriores:
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
39
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamente, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(redação dada pelo art. 1 da
Lei n 8.748, de 09/12/93)
IV – as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
endereço e a qualificação profissional do seu perito; (redação dada pelo art. 1
da Lei n 8.748, de 09/12/93)
§ 1°. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Parágrafo
introduzido pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 09/12/93)
(...)
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art.
1.o da Lei n.o 8.748/1993) (g.n.)
(...)"
Repise-se, a comprovação de retenções na fonte, à luz do que dispõe o art. 55 da Lei
no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, só se perfaz com a apresentação do respectivo
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário dos
rendimentos, abrindo-se estreito afrouxamento dessa exigência para os casos em
que as fontes pagadoras são órgãos e entidades da própria Administração Pública
Federal, exigindo-se, no entanto, prova inequívoca da operação que gerou o
recolhimento que se quer reconhecer como direito, por se tratar de procedimento
ao aparente desamparo de comando legislativo e, apenas, fundamentado em
princípios basilares da Administração Pública. Para o caso em questão essa prova
inequívoca da operação ocorreu nos casos em que restaram presentes todos
elementos comprovadores da operação, coincidentes em data e valores.
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907764/2014-27
40
Assim, cumpre a interessada, em função dos dispositivos legais acima mencionados
e, ainda, subsidiariamente, preceito do Código de Processo Civil - CPC em vigor (art.
33317), trazer alegações plenamente demonstráveis mediante elementos probantes
que estão ou deveriam estar em seu poder, quando alusivas a operações que
envolvem diversas fontes pagadoras, repasses efetuados por agências de publicidade
e/ou antecipações de pagamentos. Portanto, as provas que embasariam as alegações
da contribuinte poderiam ser regularmente produzidas por ela própria, não havendo
justificativa para que seja realizada diligência com tal objetivo.
Assim, indefiro o pedido de diligência formulado, nos termos dos artigos 18, caput e
28 do Decreto 70.235/1972, sem que, com isso, reste configurado qualquer tipo de
cerceamento de defesa. Nesse sentido, transcrevo ementa de julgado do E. Primeiro
Conselho de Contribuinte, atual CARF, que corrobora com o entendimento ora
exposto:
“DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Visando viabilizar a verdade final, devem objetivar a
prova de fatos que o sujeito passivo não tenha condições de trazer para os
autos, ou cujo carreamento lhe traria ônus desproporcional. O requerente
deverá, porém, trazer qualquer prova, mesmo que indiciária, de sua efetiva
existência. Exige-se, ainda, que o contribuinte tenha demonstrado, de forma
cabal, mesmo que parcialmente, a incorreção do levantamento fiscal”
(Acórdão 101-73.852, Rel. Amador Outerelo Fernández, DOU de 27.04.1983, p.
6763)
Logo, carecendo de certeza e liquidez a parcela do crédito pleiteado utilizada para
compor o saldo negativo do IRPJ que não restou comprovada, não há como postular
a sua restituição e, consequentemente, a compensação de débitos, em função do
que dispõe o art. 170 do CTN 18.
Nesses termos, nego o pedido realização de diligência.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito creditório adicional no montante de R$ 66.167,08, a fim de que a unidade de origem
proceda à homologação da compensação dos débitos até o limite do crédito ora reconhecido e
ainda disponível.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 2904
DF CARF MF
Original